Tribunal: STF
Processo: HC 83143
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-08-12
Data de publicação: 2003-08-12

Ementa:
EMENTA: habeas corpus. 2. Latrocínio. 3. Decisão do Superior
Tribunal de Justiça que, apesar de anular sentença monocrática para
a realização de perícia, manteve a prisão preventiva do paciente. 4.
 A anulação da sentença não  implica  necessariamente  a  revogação
 da prisão preventiva quando subsistem os motivos da decretação da
custodia cautelar. 5. Precedentes: HC 80524, Rel. Min. ILMAR GALVÃO,
 DJ de 23.3.2003; HC 70974, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ de
24.6.1994; HC 72180, Rel. Min. SYDNEY SANCHES, DJ de 26.5.1995; HC
82297, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJ de 19.12.2002. 6. Ordem indeferida